Tribunal: STJ
Processo: 0489364-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059795 - RJ(2025/0489364-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAILSON DOS SANTOS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
FABIANI PORTO LAGÔAS - RJ185471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. INSUFICIÈNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESENÇA DE OUTRAS
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse
tema sofreu modificações recentes, principalmente porque o
reconhecimento de pessoas costuma ser fonte de erros judiciários
graves. No entanto, a Corte não decidiu por invalidar todos os
procedimentos realizados em fase policial, mas apenas aqueles em que
houve grave descumprimento ao rito de produção da prova, de maneira
a não interferir excessivamente na atividade investigatória.
2. Neste caso, o Tribunal de origem em duas oportunidades, apontou
para a presença de elementos probatórios robustos de autoria. Tanto em
sede de apelação quanto no exame do pedido de revisão criminal,
esclareceu-se que, além do reconhecimento fotográfico realizado
durante a fase policial, foram coletados outros elementos de prova,
sobretudo depoimentos de testemunhas e da vítima da tentativa de
latrocínio, indicando a participação do agravante nos fatos.
3. Assim, tendo as instâncias antecedentes, a partir da apreciação do
conjunto probatório, concluído pela procedência da acusação, não é
possível desconstituir tal entendimento, pois não há como reexaminar
em profundidade as premissas fáticas dentro dos estreitos limites de
cognição do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 16:58:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 515aec96-96d9-4af3-9575-111fd5de2563

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54720642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 16:58:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 515aec96-96d9-4af3-9575-111fd5de2563

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059795 - RJ(2025/0489364-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAILSON DOS SANTOS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
FABIANI PORTO LAGÔAS - RJ185471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. INSUFICIÈNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESENÇA DE OUTRAS
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse
tema sofreu modificações recentes, principalmente porque o
reconhecimento de pessoas costuma ser fonte de erros judiciários
graves. No entanto, a Corte não decidiu por invalidar todos os
procedimentos realizados em fase policial, mas apenas aqueles em que
houve grave descumprimento ao rito de produção da prova, de maneira
a não interferir excessivamente na atividade investigatória.
2. Neste caso, o Tribunal de origem em duas oportunidades, apontou
para a presença de elementos probatórios robustos de autoria. Tanto em
sede de apelação quanto no exame do pedido de revisão criminal,
esclareceu-se que, além do reconhecimento fotográfico realizado
durante a fase policial, foram coletados outros elementos de prova,
sobretudo depoimentos de testemunhas e da vítima da tentativa de
latrocínio, indicando a participação do agravante nos fatos.
3. Assim, tendo as instâncias antecedentes, a partir da apreciação do
conjunto probatório, concluído pela procedência da acusação, não é
possível desconstituir tal entendimento, pois não há como reexaminar
em profundidade as premissas fáticas dentro dos estreitos limites de
cognição do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAÍLSON DOS SANTOS
BARBOSA, nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258
Justiça, contra decisão monocrática que negou seguimento ao
substitutivo
habeas corpus
de recurso especial impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Documento eletrônico VDA54443741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/02/2026 18:14:03
Código de Controle do Documento: 4d4846fe-ce83-48ba-b7ab-e3c167cf4586

Rio de Janeiro, proferido no julgamento da Revisão Criminal n. 0084849-
94.2023.8.19.0000.
Em suas razões, a defesa reitera a necessidade de reforma do acórdão
condenatório, considerando a ausência de elementos probatórios seguros de autoria
delitiva. Afirma que o reconhecimento fotográfico viciado é o pilar da acusação e que as
demais provas são meras derivações do ato inicial. Reitera que o reconhecimento
fotográfico não se sustentou em juízo, o que resultou, inclusive, na absolvição do
agravante em primeiro grau.
Diante desse quadro, requer a reconsideração da decisão monocrática ou,
subsidiariamente, a apresentação deste feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo
do Código de Processo Civil e
do Regimento Interno do
art. 1.021
art. 258
Superior Tribunal de Justiça. Apesar dos esforços da combativa defesa, a decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
De acordo com os autos, em 1o de setembro de 2017, cinco indivíduos deram
início a atos de subtração de um caminhão pertencente à rede
, com sua
Casas Bahia
respectiva carga de produtos. Durante a ação, um policial militar reformado, que fazia a
escolta do caminhão, reagiu para impedir a ação criminosa, sendo atingido por um
disparo de arma de fogo durante a ação. Os agentes fugiram sem levar o caminhão e sua
carga (e-STJ, fls. 52-53).
O agravante foi preso durante a ação da Polícia Militar que resultou na captura
dos agentes responsáveis pela tentativa de latrocínio. No momento da abordagem, ele
não explicou o motivo de sua presença no local.
O juízo de primeiro grau entendeu que a denúncia não narrou adequadamente
a conduta delitiva do agravante nem do corréu Bruno de Sousa Rodrigues, razão pela
qual decidiu absolvê-los (e-STJ, fls. 49-87). O Tribunal de Justiça, por seu turno,
concluiu que o conjunto probatório é apto a demonstrar que o segundo e terceiro
[Jaílson e Bruno]
apelantes
integravam o grupo formado por cinco pessoas que foi
responsável por abordar o segurança de um caminhão de carga e efetuar um disparo de
arma de fogo que perfurou sua face, subtraindo sua bolsa e arma de fogo, com a
(e-STJ, fl. 90).
intenção primordial de efetuar o roubo da carga do caminhão
Documento eletrônico VDA54443741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/02/2026 18:14:03
Código de Controle do Documento: 4d4846fe-ce83-48ba-b7ab-e3c167cf4586

De acordo com o Tribunal de Justiça, a autoria é certa, confirmada pelos
depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares responsáveis pela captura
dos autores do roubo. Após a captura, as fotografias dos réus foram levadas à vítima
hospitalizada, que identificou os cinco denunciados.
Diante de tais elementos, a Corte estadual decidiu reformar a sentença
absolutória, condenando o agravante a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no
§ 3o, parte final, na
art. 157,
forma do
do Código Penal.
art. 14, inciso II,
A tese defensiva se escora na suposta fragilidade do acervo probatório que
resultou na condenação do agravante, sobretudo no fato de o reconhecimento fotográfico
ter sido efetuado sem que fossem observadas todas as formalidades do
do
art. 226
Código de Processo Penal.
Transformações recentes na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
alteraram a compreensão desta Corte acerca dos preceitos contidos no
do Código
art. 226
de Processo Penal. Antes, o Tribunal da Cidadania considerava que o dispositivo
mencionado trazia meras recomendações, mas, a partir do julgamento do
sob a relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado
HC n. 598886/SC,
em
passou-se a entender que as instruções contidas no referido artigo são
18/12/2020,
.
uma garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime
Dessa maneira, a previsão contida no
do Código de
art. 226, inciso II,
Processo Penal, segundo a qual o reconhecimento deve ser feito com a colocação do
indivíduo a ser reconhecido ao lado de outras pessoas que com ela tenham semelhança, é
uma exigência indispensável, somente afastada caso haja justificativa idônea para tanto,
e alega que, por não terem sido observados os preceitos dos incisos I e II da referida
norma legal, não se poderia excluir que a vítima tenha tido sua memória sugestionada,
pelo que tanto o reconhecimento presencial realizado na investigação policial quanto sua
confirmação pela vítima em Juízo, realizada então de forma virtual, devem ser
desqualificados.
Também o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, dentre os quais
cito o HC n.
sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe de
172.606/SP,
, não admitiu como prova de autoria o reconhecimento fotográfico realizado na
5/8/2019)
fase policial sem confirmação posterior e absolveu o paciente.
O tema, recentemente, foi submetido a julgamento na Terceira Seção desta
Corte, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.258). A controvérsia visou
estabelecer o alcance da norma contida no
do Código de Processo Penal se a
art. 226
inobservância das regras nele estatuídas constituem ou não nulidade. O julgamento
Documento eletrônico VDA54443741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/02/2026 18:14:03
Código de Controle do Documento: 4d4846fe-ce83-48ba-b7ab-e3c167cf4586

ocorreu em 12 de junho de 2025 e os acórdãos ainda estão pendentes de julgamento. Mas
é possível adiantar as teses fixadas pelo Colegiado, que é o responsável pela análise dos
processos criminais do Tribunal da Cidadania:

1. As diretrizes postas no
do CPP são de observância obrigatória
art. 226
tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da
prova destinada a demonstrar a autoria delitiva. O reconhecimento
fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a
e/ou
condenação, nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento
de denúncia ou a pronúncia.
2. Tendo em conta a ressalva contida no inciso II do
do CPP, a
art. 226
colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre
que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob
pena de invalidade do ato.
3. O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que
um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de
contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o
procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a
autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda aos ditames do
do CPP.
art. 226
4. Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de provas ou evidências independentes que não guardem relação de
causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

Neste caso, o Tribunal afirmou que o acórdão condenatório contemplou os
relatos seguros e coesos prestados pela vítima, testemunhas e policiais encarregados da
ocorrência, que, por seu turno, estão em harmonia com as demais provas coligidas ao
longo da instrução. Cumpre destacar que o agravante foi preso em flagrante e, em juízo,
o corréu Bruno, contratado pelo ora agravante para levá-lo até o local em que os fatos
aconteceram, foi, mais uma vez, reconhecido pela vítima. Há elementos probatórios
robustos que pontam para o fato de que Jaílson e Bruno estavam no táxi que seguiu o
caminhão momentos antes da abordagem. Esse táxi foi visto em alta velocidade pela
rodovia. Policiais militares perseguiram o veículo e notaram quando indivíduos saltaram
do carro ainda em movimento e entraram na mata. Bruno foi preso na condução do táxi
e, em seguida, Jaílson foi encontrado andando pela estrada (e-STJ, fls. 88-115).
O Tribunal foi instado a examinar, mais uma vez, o conjunto probatório, desta
vez em sede de revisão criminal. Nessa oportunidade, a Corte reiterou que os relatos das
testemunhas são coesos e seguros e estão em harmonia com outras provas coletadas
durante a instrução. O Tribunal ressaltou que o reconhecimento realizado por fotografia
se deu em razão da hospitalização da vítima. A Corte, mais uma vez, destacou o fato de o
agravante ter sido preso em flagrante no local dos fatos após empreender fuga,
Documento eletrônico VDA54443741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/02/2026 18:14:03
Código de Controle do Documento: 4d4846fe-ce83-48ba-b7ab-e3c167cf4586

mencionando, ainda, a confirmação do reconhecimento do comparsa Bruno em juízo
pela vítima (e-STJ, fls. 25-48).
Assim, ainda que se verifique eventual irregularidade do reconhecimento
fotográfico não há que se falar em ausência de elementos que sustentem a decisão
condenatória, de maneira que não há reparos a serem feitos no acórdão que confirmou a
condenação nem naquele que julgou improcedente a revisão criminal.
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razões apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA54443741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/02/2026 18:14:03
Código de Controle do Documento: 4d4846fe-ce83-48ba-b7ab-e3c167cf4586

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.795 / RJ
Número Registro: 2025/0489364-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00158291220178190037 00848499420238190000 158291220178190037 848499420238190000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE EDUARDO HEINIG
ADVOGADOS : ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
FABIANI PORTO LAGÔAS - RJ185471
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JAILSON DOS SANTOS BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO DE SOUSA RODRIGUES
CORRÉU
: ITAMAR LUIZ MASCARENHAS PEREIRA
CORRÉU
: DOUGLAS SEABRA BARROS DA SILVA
CORRÉU
: WESLEM DA SILVA RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAILSON DOS SANTOS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS : ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
FABIANI PORTO LAGÔAS - RJ185471
Documento eletrônico VDA54688099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:05
Código de Controle do Documento: d2614012-39df-449d-baf7-b0636a9692d2

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:05
Código de Controle do Documento: d2614012-39df-449d-baf7-b0636a9692d2